Tribunal: STF
Processo: HC 199816
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. Pedido de absolvição. Necessário reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado por Oberdan Ferreira Costa da Silva em favor de Reginaldo Garcia da Costa, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jorge Mussi, exarado nos autos do AREsp 1.627.071/SP (evento 14).
    O paciente foi condenado à pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006) (evento 6).
    Extraio do ato dito coator:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
    1. Inexiste qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou, fundamentadamente, as razões pelas quais manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
    2. Não se prestam os aclaratórios para rediscutir matéria devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. Precedentes.
    3. Embargos de declaração rejeitados.”
    Colho, ainda, do acórdão exarado no bojo do respectivo agravo regimental (evento 12):
    “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.
    1. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF).
    2. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência deste Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema 181/STF).
    3. Agravo regimental não provido. ”
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, violação aos artigos 5º, LVII e 93, IX, da Constituição Federal. Argumenta ausência de provas do vínculo associativo estável e permanente entre o paciente e os corréus, a inviabilizar sua condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas. Sustenta que o exame da matéria não demanda reexame de fatos e provas. Requer a absolvição do paciente pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas. 
    É o relatório.
    Decido.
    Como sabido, inviável, como regra, a utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 06.3.2018).
    Ademais, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus (HC 181.705, Rel. Min. Cármen Lúcia). Nesse prisma, ‘não se revela admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça’ (HC 106.468/RJ, Rel. Min. Celso de Mello). 
    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.
    Ao condenar o paciente pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, o juízo sentenciante compreendeu comprovado nos autos a permanência e a estabilidade da mencionada associação criminosa, tendo em vista que, ‘[a]s provas trazidas aos autos são suficientes para comprovar que havia um vínculo de estabilidade entre os réus Jefferson, Christian e Reginaldo. De fato, abundam elementos no sentido de que trabalhavam de forma coordenada para a aquisição e transporte dos entorpecentes. A confiança depositada por Reginaldo em Christian ao alugar veículos para o amigo mostra que agiam em conjunto para o tráfico, acobertando-se reciprocamente. A dupla chegou a adquirir um caminhão exclusivamente para o tráfico de drogas. (…). No contexto concreto, é nítido o engajamento de todos os réus na associação, o que se extrai do esforço argumentativo para convencer o juízo de que nada sabiam sobre a droga, muito embora o contexto fático revele o contrário. Logo, a materialidade e a autoria do delito do artigo 35, caput da Lei 11.343/06, estão devidamente comprovadas nos autos, sendo caso de procedência da pretensão acusatória.’ (eventos 4 e 5). 
    A Corte Estadual enfatizou que “apesar do esforço da combativa Defesa, a prova amealhada é suficiente para a manutenção da condenação de todos os apelantes. Cada recorrente, com suas funções bem delimitadas, exerceu uma conduta essencial para o transporte de 447 (quatrocentos e quarenta e sete tijolos) de cocaína, com peso bruto de 479,600 kg (quatrocentos e setenta e nove quilos e seiscentos gramas). Christian como ‘batedor’; Jeferson como motorista e Reginaldo como o responsável por locar o veículo para a empreitada. (…). Diante deste panorama, as justificativas apresentadas por Christian e Jeferson, inclusive aquelas manifestadas em memorial, não são dignas de credibilidade, pois além de se apresentarem recheadas de contradições e desafiarem o bom senso, foram desmentidas pelos demais elementos de convicção. Diga-se o mesmo da versão apresentada por Reginaldo. Não é crível que ele aceitasse, mesmo que diante de estreito vínculo de amizade, alugar diversos veículos para Christian, sem que recebesse nada para isso. Além disso, seus relatos também estão repletos de justificativas rasas, que correspondem à verdade. De acordo com as investigações (conforme fls. 210/211), Reginaldo locou automóveis na ‘Localiza’ em diversas oportunidades em 2017, tanto para Christian, como para Laerte Rafael Ponzi e para si mesmo. Destes aluguéis, chamam a atenção duas oportunidades em que Reginaldo alugou veículos, nos períodos de 19.7.17 a 20.7.17 e 1.11.17 a 3.11.17, que correspondem exatamente a períodos em que o caminhão VW 8.150E Delivery, cor branca, ano 2008, placa HDI 4089 São Carlos/SP fez viagens de São Carlos para Oriente, consoante o sistema Detecta (fl. 211). E nessa segunda oportunidade, referido caminhão foi apreendido carregado com 447 (quatrocentos e quarenta e sete tijolos de drogas). Esses dados probatórios, recolhidos na fase extrajudicial e validados pelos relatos do policial civil Salvador Carrasco e da testemunha Eliana, no sentido de que Reginaldo alugou veículos durante todo o ano de 2017, permitem concluir que os aluguéis efetuados por Reginaldo tinham finalidade certa, ou seja, os carros eram locados para servirem de ‘batedores’ de cargas valiosas de drogas. (…). Não há nenhuma dúvida, outrossim, de que Christian, Jeferson e Reginaldo estavam previamente associados para o fim de praticarem, ainda que de forma não reiterada, o crime de tráfico de drogas.”
    Forçoso concluir, a partir da leitura dos trechos acima transcritos, que as instâncias de origem assentaram – com apoio nos elementos probatórios produzidos ao longo do processo penal de conhecimento – a estabilidade e a permanência da associação para o tráfico integrada pelo ora paciente. Insustentável, portanto, a tese em sentido contrário defendida pela parte Impetrante.
    Para desconstruir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações deduzidas no writ.
    Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal de que A ação de “habeas corpus” – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). E ainda, ‘a negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); a apreciação do pedido de desclassificação da conduta imputada à ora paciente [...] implica necessariamente, no revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória’ (HC 118.349/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 7.5.2014). 
     Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 06 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora